Tribunal: STJ
Processo: 0307573-13.2015.8.24.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746497 - SC (2024/0348569-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: L D DOS S
AGRAVANTE
: M B
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: L P M B
ADVOGADOS
: ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO -
SC029009
SOFIA BATISTA KOGLIN - SC068196
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL
MILITAR DE FOLGA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS ASSENTADAS
NO ACÓRDÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
A QUO
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE NO
FIXADO.
QUANTUM
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC, pois o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza
e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A
propósito, observa-se que o colegiado local se manifestou
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que não é legítimo confundir a fundamentação
deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte
Documento eletrônico VDA49681383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ec0014cc-5e11-46a3-9eb9-8b53313a0909

2. A instância de origem, soberana no reexame dos elementos que
instruem o caderno processual, reduziu o valor fixado na sentença a
título de danos morais, apreciando as circunstâncias e os elementos
próprios do caso concreto.
3. Embora esta Corte Superior de Justiça admita que o quantum
indenizatório seja alterado, tal providência somente é possível nos
casos em que o montante se mostre irrisório ou exorbitante, em
clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, a
majoração da quantia fixada pelo Tribunal
, tal como
a quo
pretendida nas razões recursais, implicaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49681383 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 19/08/2025 19:16:13
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: ec0014cc-5e11-46a3-9eb9-8b53313a0909

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2746497 - SC (2024/0348569-5)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: L D DOS S
AGRAVANTE
: M B
AGRAVANTE
: J A C
ADVOGADOS
: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: L P M B
ADVOGADOS
: ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO -
SC029009
SOFIA BATISTA KOGLIN - SC068196
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL
MILITAR DE FOLGA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
MONTANTE
INDENIZATÓRIO
REDUZIDO
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS ASSENTADAS
NO ACÓRDÃO
. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA
A QUO
SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE IRRISORIEDADE NO
FIXADO.
QUANTUM
1. Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido
padeça de qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022,
II, do CPC, pois o órgão julgador apreciou, com coerência, clareza
e devida fundamentação, as teses suscitadas pelo jurisdicionado. A
propósito, observa-se que o colegiado local se manifestou
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da
lide, de modo que não é legítimo confundir a fundamentação
deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

2. A instância de origem, soberana no reexame dos elementos que
instruem o caderno processual, reduziu o valor fixado na sentença a
título de danos morais, apreciando as circunstâncias e os elementos
próprios do caso concreto.
3. Embora esta Corte Superior de Justiça admita que o quantum
indenizatório seja alterado, tal providência somente é possível nos
casos em que o montante se mostre irrisório ou exorbitante, em
clara afronta aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, o que não se verifica na espécie. Assim, a
majoração da quantia fixada pelo Tribunal
, tal como
a quo
pretendida nas razões recursais, implicaria, necessariamente, novo
exame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada
em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por L D dos S e outros desafiando decisão de fls. 3.392/3.398,
que negou provimento ao agravo em recurso especial, com base nos seguintes
fundamentos:
ausência de violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC;
(i)
(ii)
incidência da Súmula 7/STJ nos pleitos de majoração do valor indenizatório arbitrado e
de pensionamento.
Inconformada, sustenta a parte agravante, em resumo, que:
"
(i) ao contrário
do quanto afirmado na r. decisão agravada, o que se tem é que o Tribunal de origem,
muito embora tenha sido instado pelos agravantes em sede de embargos de declaração,
não se pronunciou sobre as circunstâncias do caso concreto que teriam justificado a
redução pela metade do valor do dano moral fixado na sentença, bem como não
"
justificou porque não observou o parâmetro indenizatório emanado deste próprio c. STJ
(fl. 3.404); e
"
(ii) trata-se a presente hipótese de aplicação da lei e da jurisprudência deste
c. STJ tais como definidas – impossibilidade de minoração dos danos morais e
necessidade de se prevê-los em valor que varie entre 300 e 500 salários-mínimos – não
[...]
incidindo, portanto, a Súmula 7/STJ para enfrentamento da matéria.
não pode
prevalecer o resultado do julgamento proferido na r. decisão, pois houve demonstração –
ao contrário do quanto entendido – da impossibilidade de fixação dos danos morais no
valor atribuído pelo e. TJSC; é sim irrisório, pois ofende, a um só tempo, diversos
dispositivos legais (arts. 186, 927, 944 e 844 do CC/2002), sendo de rigor a reforma do v.
acórdão, para que seja majorado o valor arbitrado a título de dano moral, em patamar
condizente com as particularidades do caso concreto e de acordo com o estabelecido por
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

este c. STJ, que varia entre 300 salários-mínimos (valor mínimo) e 500 salários-mínimos
" (fl.
(valor máximo), afastando-se a incidência da Súmula 7 deste c. Tribunal Superior
3.410).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 3.417/3.421.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos, o presente agravo interno não comporta acolhimento.
Não se vislumbra na hipótese vertente que o v. acórdão recorrido padeça de
qualquer dos vícios descritos nos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC. Com efeito, o órgão
julgador apreciou, com coerência, clareza e devida fundamentação, as teses suscitadas
pelo jurisdicionado. A propósito, observa-se que o colegiado
se manifestou
a quo
expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide; não é legítimo
confundir a fundamentação deficiente com a sucinta, porém suficiente, mormente quando
contrária aos interesses da parte.
O julgado abordou as questões apresentadas pelas partes de modo
consistente a formar e demonstrar seu convencimento bem como elucidou as suas razões
de decidir de maneira clara e transparente, não se vislumbrando a alegada violação legal.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem,
de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades
ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o termo
inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos materiais e morais
decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AgInt no AREsp 1.364.146/MG
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/9/2019
19/9/2019
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA. SÚMULA 490/STJ.
1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no art. 1.022 do CPC/2015,
verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu
fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser
considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Hipótese em que o Tribunal de origem não conheceu da Remessa Necessária
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

por entender que, "no caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que
não registrado na sentença, é mensurável por cálculos meramente aritméticos"
(fl. 140, e-STJ).
3. O STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.101.727/PR, submetido ao rito
do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, firmou entendimento
segundo o qual o Reexame Necessário de sentença proferida contra a União, os
Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e
fundações de direito público (art. 475, § 2o, do CPC/73) é regra, admitindo-se
sua dispensa nos casos em que o valor da condenação seja certo e não exceda a
60 (sessenta) salários mínimos. 4. Tal entendimento foi ratificado com o
enunciado da Súmula 490/STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários
mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.
5. Recurso Especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos à
origem para que a sentença seja submetida ao Reexame Necessário.
(
, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp 1.679.312/RS
em
, DJe de
.)
15/8/2017
12/9/2017

Registre-se que o mero inconformismo da parte não autoriza a reabertura
do exame de matérias já apreciadas e julgadas, ou a introdução de questão nova,
conforme já se manifestou este Superior Tribunal:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. UTILIZAÇÃO DE ÁGUA
SUBTERRÂNEA PROVENIENTE DE POÇO ARTESIANO PARA
CONSUMO HUMANO. LOCAL ABASTECIDO PELA REDE PÚBLICA.
NECESSIDADE DE OUTORGA. QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL
DE ORIGEM MEDIANTE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA
REFLEXA. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 280/STF.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC
/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO
EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Para que os aclaratórios, como recurso de fundamentação vinculada que é,
possam prosperar, se faz necessário que o embargante demonstre, de forma
clara, a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão em algum ponto do
julgado, sendo tais vícios capazes de comprometer a verdade e os fatos postos
nos autos.
2 - Eventual violação de lei federal, tal como posta pela embargante, seria
reflexa, e não direta, uma vez que para o deslinde da controvérsia seria
imprescindível a interpretação do Decreto Estadual n° 23.430/74, descabendo,
portanto, o exame da questão em recurso especial.
3 - Embargos rejeitados
(
, Rel. Ministro Mauro Campbell
EDcI no Aglnt no AREsp 875.208/RS
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/9/2016
20/9/2016

Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

No que diz respeito à insurgência contra a redução do valor indenizatório
outrora fixado pela instância singular, observa-se que a Corte estadual se valeu da
apreciação das circunstâncias e dos elementos próprios do caso concreto para estabelecer
a indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) à genitora e de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) a cada um dos irmãos da vítima. Confiram-se seus termos (fls. 3.208
/3.209):

[...]
V. Do quantum indenizatório (tese comum entre as partes)
Ao Julgador recai tarefa de arbitrar uma quantia monetária capaz de: a) fornecer
algum conforto aos familiares da vítima (ainda que mínimo); b) desestimular
ambos réus a reincidirem; e, c) que não gere enriquecimento ilícito.
Aliás, nem se diga que a pena criminal de per se supre ou mitiga o caráter
pedagógico da reparação civil, como faz crer o réu L. A prevenção é uma das
finalidades da pena criminal, mas aqui é meramente acessória e tão somente
serve como critério para quantificação da reparação e compensação devida em
virtude do dano. Os institutos possuem naturezas e finalidades distintas,
independentes entre si.
No tocante ao montante adequado, a vida é inestimável e a morte,
verdadeiramente, irreparável. De toda sorte, algum valor há de ser estabelecido
e vigora no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o método bifásico para
apuração do quantum debeatur: primeiro, avaliam-se casos análogos a fim de se
extrair um valor base/médio; aí então, adicionam-se as circunstâncias concretas
que permitam seu aumento ou redução.
Recordo aqui ter a Juíza singular fixado a reparação em R$ 200.000,00 à
genitora e R$ 80.000,00 a cada um dos 2 (dois) irmãos, o que o fez sob o
argumento de que, "Nas hipóteses de dano-morte, as condenações impostas pelo
Superior Tribunal de Justiça têm variado entre 300 e 500 salários mínimos, com
a ressalva de casos excepcionais" (sentença).
Contudo, o posicionamento jurisprudencial de nossa Corte de Justiça, em casos
como o presente, difere do patamar estabelecido na origem, inclusive em
processos envolvendo disparos de arma de fogo por policiais militares em
serviço: v. g. AC 5007225-62.2022.8.24.0004, rel. Luiz Fernando Boller,
Primeira Câmara de Direito Público, j.
; AC 0301416-
25/07/2023
89.2018.8.24.0054, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público,
j.
; AC 0012271- 49.2013.8.24.0064, rel. Denise de Souza Luiz
22/08/2023
Francoski, Quinta Câmara de Direito Público, j.
; AC n.
02/07/2020
2011.088256-1, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j.
.
21/07/2015
Desta feita, é mesmo necessário reparo na verba estabelecida, mas cada caso é
único e sua análise deve ser equivalente, de modo que os parâmetros
jurisprudenciais, como dito, são parâmetros, devendo haver o devido
sopesamento frente ao caso concreto.
Com base no arrazoado, à luz da jurisprudência desta Corte e sem perder de
vista as particularidades do caso, a reprovabilidade da conduta do réu L e o grau
de omissão do Estado, minoro a verba devida a título de danos morais para R$
100.000,00 à genitora e R$ 40.000,00 a cada um dos irmãos da vítima, quantias
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

que se revelam suficientes e adequadas a atender a finalidade pedagógica e
reparadora da lesão extrapatrimonial sofrida, nos termos do art. 944, parágrafo
único, do Código Civil, bem como não ensejam enriquecimento ilícito.
[...]

Embora esta Corte Superior de Justiça admita que o
indenizatório
quantum
arbitrado pelas origens seja alterado, tal providência somente é possível nos casos em
que o montante se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se verifica na espécie.
Assim, a majoração da quantia fixada na origem, tal como pretendida nas
razões recursais, implicaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
dos autos, notadamente das circunstâncias da morte e elementos próprios do caso
, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7
concreto
/STJ. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
HOSPITAL PÚBLICO. ÓBITO DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE
OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO MUNICÍPIO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO.
ALTERAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. REVISÃO DO
VALOR DA CONDENAÇÃO. AFRONTA AO ART. 944 DO CC/2002.
SUPOSTA AFRONTA AO ART. 945 DO CC/2002.
SÚMULA N. 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
a revisão do valor arbitrado a título de danos morais só pode ocorrer em
hipóteses excepcionais, quando demonstrada a manifesta desproporcionalidade.
Isso não se verifica no caso em exame, porquanto o Tribunal a quo - que fixou o
montante em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para a cônjuge sobrevivente e em
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para os filhos do falecido, totalizando R$
500.000,00 (quinhentos mil reais), ante o quadro fático que deflui dos autos -
observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se
mostrando a quantia irrisória ou exacerbada. Nesse contexto, a revisão desse
entendimento e a análise do pleito recursal, novamente, demandam novo exame
do espectro fático-probatório dos autos, o que não se admite, consoante a
Súmula n. 7/STJ.
4. O acórdão recorrido, quanto ao argumento de que o dano decorreria de
conduta da vítima, a qual deveria ser considerada para redução da indenização,
está assentado no fundamento de que o exame de tal tese é descabido por
configurar indevida inovação recursal, suficiente, por si só, para dar suporte à
conclusão do Tribunal de origem. A parte recorrente, no entanto, deixou de
impugnar tal argumento. Dessarte, incide o óbice da Súmula n. 283 do STF.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp 2.649.403/MG
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
18/3/2025

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. FALECIMENTO DE AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA NO
EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. PROPORÇÃO DOS VALORES FIXADOS.
REVISÃO QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
7/STJ.
PROVIMENTO NEGADO.
1. É pacífico, nesta Corte, o entendimento segundo o qual, em recurso especial,
a revisão do quantum fixado a título de indenização moral apenas é possível
quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante, e
que, não estando configurada uma dessas hipóteses, incide no caso a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) a obstaculizar a sua reavaliação.
2. Hipótese de morte de agente público de segurança no exercício de sua
função, em razão do que a indenização por dano moral foi fixada em R$
100.000,00 (cem mil reais) para a mãe da vítima e R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais) para cada uma de suas duas irmãs. Ausência de desproporcionalidade.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp 1.835.975/RJ
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/5/2024
27/5/2024

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015.
APLICABILIDADE.
MORTE
DE
REEDUCANDO.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO MORAL. REVISÃO DO
VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
A DECISÃO ATACADA.
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo
Civil de 2015.
II - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum indenizatório
fixado a títulos de danos morais em ações de responsabilidade civil quando
irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
III - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e proporcional o
valor fixado a título de dano moral. O reexame de tal entendimento demandaria
necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso
especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ.
IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida.
V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do
Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp 2.142.680/MG
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
8/3/2023

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48473411 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 25/06/2025 19:45:40
Código de Controle do Documento: d961e8c9-ed89-43b0-8aa3-0c9d07a2f41d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.746.497 / SC
Número Registro: 2024/0348569-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03075731320158240045
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L D DOS S
AGRAVANTE : M B
AGRAVANTE : J A C
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: L P M B
ADVOGADOS : ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO - SC029009
SOFIA BATISTA KOGLIN - SC068196
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L D DOS S
AGRAVANTE : M B
Documento eletrônico VDA49656204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 70b52e30-ee13-45f0-85a4-5a4e785d30be

AGRAVANTE : J A C
ADVOGADOS : ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - SC012049
PRISCILA LEITE ALVES PINTO - SC012203
AGRAVADO
: ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: ANDRÉ FILIPE SABETZKI BOEING - SC046847
AGRAVADO
: L P M B
ADVOGADOS : ANA PAULA PICCOLI DE ALMEIDA CAMPANHARO - SC029009
SOFIA BATISTA KOGLIN - SC068196
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:27:04
Código de Controle do Documento: 70b52e30-ee13-45f0-85a4-5a4e785d30be